Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial no valor de R$ 29.482,19, em razão da não realização da citação do executado. O juízo de origem reconheceu a inércia do exequente em indicar o endereço para citação, mesmo após intimações, e fundamentou a extinção na ausência de pressupostos processuais, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo executivo por ausência de citação do devedor, diante da inércia do exequente, e a necessidade ou não de intimação pessoal prévia à extinção.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239 do CPC. A ausência de endereço hábil para citação inviabiliza o prosseguimento da demanda.
4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige a intimação pessoal do autor, diferentemente da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
5. O exequente, mesmo após intimação pessoal por meio de seu advogado, permaneceu inerte, não indicando endereço para citação da parte ré, o que justifica a extinção do feito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 2o, 6o, 239, 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702750-23.2023.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 22/10/2025.